Tribunal: STF
Processo: RE 394820
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL: REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO INSTRUMENTO DE MANDATO DO SUBSCRITOR DO
SUBSTABELECIMENTO: NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. - Recurso
interposto por advogado substabelecido, cujo instrumento de mandato
do advogado substabelecente não se encontra nos autos do recurso
extraordinário: impossibilidade de conhecimento.
II.
Inaplicabilidade, na fase recursal, do disposto no art. 13 do CPC.
III. - Precedentes do STF.
IV. - Agravo não provido.